Tribunal: TCU
Processo: 044.559/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das ações relacionadas ao desenvolvimento e à implantação do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de acompanhamento que tem por finalidade verificar o estágio de implementação do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, previsto na Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 241 do Regimento Interno, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 2458/2021-TCU-Plenário ; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, e do relatório e do voto que fundamentam, à Secretaria Geral de Administração deste Tribunal, bem como à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, para fins, no caso dessa última, de divulgação da decisão no Portal de Compras do Governo Federal; 9.3. restituir os autos à Selog para continuidade da ação de controle.